Tribunal: TJPA
Processo: 0814284-13.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814284-13.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO AILTON SILVA MESQUITA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814284-13.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOSÉ CRISÓSTOMO BARROSO IBIAPINA – OAB/CE 27.041

PACIENTE:
FRANCISCO AILTON SILVA MESQUITA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0806244-27.2023.8.15.0005

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – Art. 33, lei 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. FORTES INDÍCIOS DE MERCÂNCIA INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pe
lo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
FRANCISCO AILTON SILVA MESQUITA
, em face de decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que decretou, em
04 de setembro de 2023
, a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n° 0806244-27.2023.8.15.0005.

Aduz o impetrante que a autoridade coatora fundamentou de forma inidônea a referida decretação da cautelar de liberdade, além de não ser medida naturalmente cabível à hipótese em tela, visto que o paciente
(a)
é “réu tecnicamente primário” e que se trata de
(b)
crime não cometido com violência ou grave ameaça.

“Dessa forma, considerando ser a prisão a ultima ratio, não ter sido os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça, mostra-se desarrazoada a segregação preventiva, mormente considerando ser o Paciente tecnicamente primário e os elementos indicados não demonstram a periculosidade do paciente e não justificam a indispensabilidade da medida”.

Petição inicial - ID 15981102

Em sede de pedidos requer a revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação idônea quando da respectiva decretação.

No ID 16080097, o pleito
liminar foi denegado
:

Dos termos da decisão coatora, nota-se evidente incongruência entre os argumentos do impetrante e o teor da decisão coatora.

(...)

A despeito do alegado na inicial, as circunstâncias analisadas pela autoridade coatora quando da decretação da prisão preventiva do paciente em muito superam a fundamentação mencionada pela defesa do investigado nesta oportunidade, havendo indicação, inclusive, de possível envolvimento do paciente em organização criminosa – a ser clarificado pelas investigações, pertinentemente.

Decisão Monocrática – liminar indeferida

Instada a prestar informações, a
autoridade ora coatora
informou:

Narram os autos, que no dia 03/09/2023, por volta de 14h28, no km 630 da BR 230, a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo ônix branco, com placa QPN0I30, que estava sendo
conduzido pelo autuado, acompanhado do “menor” M. Silva Andrade.

(...)

Narra-se que, em razão disso, a equipe procedeu a uma fiscalização minuciosa e, após alguns minutos, encontrou um
pacote envolto em fita adesiva dentro do painel corta fogo
, dentro do compartimento do motor, tendo os policiais verificado preliminarmente que se tratava de
substância análoga à pasta-base de cocaína
.

Por fim, narra-se que, aprofundadas as buscas, localizaram o total de 16 (dezesseis) tabletes de
pasta-base de cocaína, que somam aproximadamente 8,9kg
da substância, escondidos no painel do veículo e na carenagem do painel corta fogo, bem como que verificaram que o veículo apresentava sinais de adulteração e que o chassi corresponde ao
veículo
com placa original QPN5A18 que
apresenta registro de furto e roubo no sistema SERPRO
.

(...)

Na decisão proferida pelo Juízo em audiência de Custódia 04/09/2023 (Id. Num. 100060849), foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva.

(...) o crime imputado ao flagranteado apresenta
gravidade concreta
, seja pela quantidade de substância entorpecente apreendida, aproximadamente
8,9kg kg (oito quilos e duzentos e nove gramas) distribuídos em 16 (dezesseis) tabletes de pasta-base de cocaína
, seja pelo fato de que o delito de tráfico de drogas está comumente relacionado com a criminalidade organizada e
a prisão processual tem se revelado bastante útil para o desmantelamento de organizações criminosas e cessação, ao menos temporária, do fornecimento de drogas aos usuários locais
, fazendo diminuir, além da própria traficância, também a prática de diversos outros crimes direta ou indiretamente ligados ao uso de drogas.

(...) o crime ora analisado aponta, ao menos a princípio, o envolvimento do flagranteado com organizações criminosas, uma vez que os relatos contidos no auto de prisão em flagrante refletem um modo de execução e rota comumente utilizado pelas facções, demonstrando a possibilidade e a intenção de distribuição do entorpecente em diversas regiões do Estado do Pará, e até mesmo entre outros Estados, já que o custodiado relata que partiu de Itaituba/PA com destino ao Ceará, o que obviamente perturba a comunidade e influi diretamente na ordem pública.

Ressaltou-se, ainda, que embora não constem antecedentes criminais em desfavor do autuado na certidão de ID 100013999 (...) foi possível localizar que o autuado teve em favor de si expedido um alvará de soltura no processo nº 0054735-27.2020.8.06.0167, que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE, em processo que, embora não apareça no sistema a tipificação imputada, contém o seguinte trecho da decisão “Além disso tem-se aqui a hipótese de tentativa de homicídio contra os policiais que faziam a perseguição do veículo, a evidenciar audácia e periculosidade dos supostos autores, que optam por infringir a lei sem o menor temos as consequências daí oriundas.
Não se pode perder de vista, inclusive, que toda a ação teria sido perpetrada no contexto de disputa entre membros de facções criminosas”,
fato que demonstra que, em liberdade, encontra estímulos para reiterar em práticas criminosas, restando plenamente demonstrado o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)

Registrou-se, por fim, que a primariedade, bons antecedentes, profissão e residência fixa e definida, devem ser considerados em favor do paciente no momento de uma hipotética condenação. Todavia, não podem servir, jamais, de óbice à sua prévia constrição física, uma vez estando presentes os pressupostos legais, como é o caso dos autos.

Informações de autoridade coatora – ID 16183068

Em parecer, o RMP se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem:

Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, vislumbramos que a revogação da prisão cautelar do Paciente traria riscos a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando sua
periculosidade concreta
, em razão da natureza e a grande quantidade de droga encontrada, isto é, 16 porções de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 8,9kg, sendo suficiente para caracterizar a
inequívoca finalidade de venda a varejo.

(...)

não havendo razão para a revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, pois, repise-se, presentes os fundamentos da custódia preventiva, em estrita obediência ao disposto nos artigos 282, §6º e 312 do Código de Processo Penal.

Parecer MP2G – ID 16460562

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já ventilado na decisão que apreciou o pedido em caráter liminar, confirma-se inexistente a suscitada ilegalidade da decisão que negou ao paciente a possibilidade de recorrer da sentença em liberdade, conforme a seguir será demonstrado.

Há evidências sólidas da traficância, possivelmente em caráter transregional.

A gravidade demonstrada recusa a atribuição de abstração quando de sua aferência, especificamente quando analisado a quantidade de droga encontrada, o modo específico de acondicionamento e modus operandi que sugere habitualidade.

Além disso, quando do flagrante, o paciente levava consigo, no veículo, um menor de idade, o que confere ainda maior gravidade aos fatos.

Vejamos, nesse sentido, a compreensão do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE DECORREM DA APARENTE LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA NOTÓRIA E DO FATO DE RESPONDER A AÇÃO PENAL EM CURSO EM OUTRO ESTADO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a prisão cautelar foi justificada pelas instâncias ordinárias a partir de considerações sobre o risco à ordem pública que decorre de aparente contumácia delitiva do ora agravante, na medida em que, embora réu primário, teria sido flagrado vendendo drogas ilícitas em local dominado por facção criminosa notória, cujas inscrições estavam presentes no material apreendido em sua posse, além de responder a ação penal em outro Estado da Federação.

2. Ao que se vê, os
fundamentos da prisão preventiva são suficientes, conjugando o aparente cometimento dos crimes de tráfico de drogas ilícitas e de associação para o tráfico de drogas ilícitas com indícios de contumácia delitiva, e não apenas da quantidade e natureza das substâncias proscritas.

3. Nesses termos, nota-se que a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos,
atinentes à garantia da ordem pública, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal.

4. No mais, convém esclarecer que as instâncias ordinárias indicaram adequadamente a fonte de suas considerações quanto à materialidade e à autoria delitiva, no contexto do fumus comissi delicti, sendo certo que a análise nesta etapa processual é meramente indiciária, não se confundindo com o juízo de certeza provada que é exigido na fase de conhecimento.

5. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa,
não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 824.795/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ PRIMÁRIA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea pautada na reiteração delitiva. Além da grande quantidade de droga apreendida, o paciente é reincidente e já foi beneficiado com a suspensão condicional em processo por suposta prática do crime de posse de arma de fogo, elementos que evidenciam a sua periculosidade, apta a justificar a segregação cautelar para garantir a manutenção da ordem pública.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

3. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 735.367/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Assim, filio-me à manifestação do RMP ao considerar que
“Além do mais, há suspeita de o Paciente estar envolvido em alguma organização criminosa, uma vez que os relatos contidos no auto de prisão em flagrante refletem um modo de execução e rota comumente utilizado pelas facções, o que pode indicar a realização de tráfico intermunicipal e tornar o crime ainda mais grave, não sendo recomendado sua liberdade provisória”
(ID 16460562).

Por todo o exposto, e na ausência do fumus boni iuris necessário para a concessão do pleito,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ao paciente, a fim de manter a prisão preventiva decretada em face de
FRANCISCO AILTON SILVA MESQUITA
, por expressa ausência de ilegalidade do ato combatido neste mandamus.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2024